Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabíola Rúbia Pereira Guimarães e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais n. 0700131-04.2020.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Unimed Norte Nordeste−Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, indeferiu à agravante pedido de liberação de valor bloqueado, via BacenJud, em conta bancária da ré Qualicorp Administradora, com a finalidade de custear as despesas com a realização do parto, em caso de ausência de cobertura do procedimento pelas agravadas (Id 64693693, p. 1-2, do processo de referência). Inconformada com a decisão, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 18203695, p. 5-13), a agravante/autora, em suma, pediu a atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a liberação imediata dos valores bloqueados. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao Id 18203699. Consoante decisão unipessoal desta Relatoria (Id 18687003) foi negado conhecimento ao recurso. Agravo interno interposto ao Id 18688211, contra a decisão desta Relatoria que negou conhecimento ao recurso. As agravadas não ofertaram resposta (Id 18243392). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada, em 25/9/2020, sentença pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras no processo de referência (autos n. 0700131-04.2020.8.07.0020), que julgou parcialmente procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC[1]. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e ao agravo interno interpostos. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)